Tribunal: TJDFT
Processo: 0731543-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA À FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO PREVENTO.
1. Nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
2. Não se tratando de ação de conhecimento, mas de verdadeiro cumprimento de sentença, detém o juízo originário a competência para processar a causa, em respeito ao princípio do juiz natural, ainda que tenha havido alteração do polo passivo.
3. Conflito acolhido. Declarado competente o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.